Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO.PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DA INSURGENCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. Assiste razão ao embargante ao apontar a contradição no acórdão recorrido, no que tange à manutenção de sua condenação em honorários sucumbenciais. 2.1 Isso porque, a matéria discutida no bojo da Impugnação apresentada na origem, limitou-se em sua pretensão de adequação procedimental ao regime de precatórios, nos termos do artigo 100, § 3o e 4o da Constituição Federal, o que fora acolhido pelo acórdão embargado. 2.2 Neste cenário, em que pese tenha havido na origem impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que sua insurgência fora acolhida pelo Agravo de Instrumento, não havendo, assim, sucumbência recursal hábil a ensejar a manutenção da condenação da embargante em honorários advocatícios sucumbenciais. 2.3. Comprovada a contradição no acórdão, deve o julgado embargado ser modificado tão somente quanto a este ponto.
3. Não há que se falar em estipulação de honorários advocatícios em favor da parte executada/ embargante, uma vez que a procedência de sua pretensão na Impugnação apresentada na origem não repercutiu no montante devido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para, com efeitos infringentes, sanar a contradição apurada.